Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. NÃO DEMONSTRADO. PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC.
2. De acordo a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo do REsp 1.418.593/MS "nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
3. A devedora fiduciária não demonstrou que houve a celebração de acordo extrajudicial entre as partes envolvendo a renegociação do contrato para a devolução do veículo apreendido. Ademais, considerando que os depósitos realizados pela ré não quitam a integralidade do débito, deve ser mantida a sentença que confirma a decisão liminar.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.